Tribunal: TJSP
Processo: 2089662-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – Tutela antecipada de urgência – Indeferimento – Ilegitimidade ad causam ativa e passiva - Insurgência – Ausência dos requisitos legais do art. 300, do CPC – Controvérsia que deve ser dirimida em processo de conhecimento após a formação do contraditório e da instrução probatória – Decisão mantida - Recurso desprovido.